Tribunal: STF
Processo: ARE 1468198
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, §§ 1º E 4º, DA CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A questão relativa à inépcia da denúncia, nos moldes em que decidida pelo Tribunal de origem, possui natureza eminentemente infraconstitucional, revelando que eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.